Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740761-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VIEIRA BARRETO REU: DF NOTICIAS EDITORA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, movida por JOSE VIEIRA BARRETO em desfavor de DF NOTICIAS EDITORA LTDA – ME, por meio da qual busca a rescisão dos acórdãos 1411456 (EMD) e 1386408, julgados pelo Colegiado da egrégia 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, desproveu o apelo (APC no 0735590-61.2019.8.07.0001), confirmando a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, por sua vez, extinguiu aquele feito, com a resolução do mérito (CPC, art. 487, II), por reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão autoral naquele caso posto à colação. Pedido de gratuidade de justiça indeferido na decisão de ID 53042525. Antecipação da tutela indeferida na decisão de ID 53581029, deflagrando, no ensejo, a triangularização da relação processual. Contestação na peça de ID 57729866, com impugnação ao valor da causa. No ID 59973986, decisão de acolhimento da impugnação ao valor da causa apresentada pela empresa ré, modificando o valor da causa para a quantia de R$ 815.196,24 (oitocentos e quinze mil, cento e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), acrescido de atualização monetária desde 20 de novembro de 2019, com determinação de aditamento no recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de indeferimento da petição inicial. Agravo de instrumento (ID 60890105) interposto contra a decisão monocrática antecedente (ID 59973986), o qual não fora conhecido (ID 61613479). Agravo interno (ID 62097941) contra a decisão unipessoal de não conhecimento do agravo de instrumento, que fora conhecido e negado provimento pelo Colegiado revisor no Acórdão no 1912976 (ID 63611832), mantendo incólume a decisão singular de não conhecimento do agravo de instrumento. Parte autora requer o parcelamento do valor de complementação do depósito prévio (ID 64508541), o que fora indeferido na decisão de ID 64933251. Comprovante de pagamento acostado no ID 65838446. Partes intimadas para se manifestarem acerca da eventual produção de provas nestes autos (ID 65905441). Incialmente, parte autora requereu a produção de prova pericial e oral (ID 66332697). Posteriormente, na petição de ID 68603575, manifesta-se pela dispensa da prova pericial, e “considerando que as testemunhas foram ouvidas como informantes, quando não preenchiam nenhuma das condições de testemunha informante, considerando ainda que não foi aproveitada a prova, haja vista ter o MM. Juiz a quo decidido pela extinção do processo fundamentando, tão somente, na prescrição, que é objeto do pedido desta Rescisória, importante se faz ouvi-las nestes autos ou, pelo menos, aproveitar o depoimento da testemunha do autor – Cintia Carneiro da Silva, ouvida como compromissada. A testemunha Elson Ribeiro e Póvoa, se enquadra no conceito de prova nova. Em sendo deferida a realização de audiência para a oitiva das testemunhas, como já informado anteriormente, arcará o autor com as despesas processuais inerentes.” Já a parte ré, na peça de ID 68617036, pugna pelo prosseguimento do julgamento do feito, aduzindo “não há pertinência alguma no pedido de produção de provas requeridas, pelo autor, pois incabíveis em sede de Ação Rescisória, tratando-se os presentes autos em verdadeiro SUCEDÂNEO RECURSAL, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.” É o relatório do necessário. Decido. A despeito da possibilidade de produção de prova em sede de ação rescisória, nos moldes previstos no art. 972 do CPC, neste momento saneador, entendo – como destinatário da prova (CPC, arts. 370 e 371) – por prescindível a produção de prova oral no caso vertente, porquanto o ponto nodal controvertido é a aferição da ocorrência (ou não) da prescrição, o que torna totalmente dispensável a prova oral para a solução desta lide. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL REQUERIDO PELA PARTE AUTORA. Feitas tais considerações e em conclusão, sendo desnecessária a produção de outras provas para além da prova documental já produzida nestes autos, deve ser promovido o julgamento no estado em que se encontra. Preclusa esta, retornem-se os autos conclusos para julgamento da presente demanda. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator